Tribunal: TJDFT
Processo: 0747429-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0747429-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IGOR MACEDO MONTALVAO DESPACHO Busca o autor com esta demanda o fornecimento de óculos escuros com proteção ultravioleta. Afirma que foi diagnosticado com catarata congênita e não possui condições financeiras para a aquisição dos óculos, não disponibilizados pelo SUS. Anexa declaração de hipossuficiência em que declara que é autônomo e recebe Auxílio-Brasil no valor de R$ 600,00. O Enunciado no 85 do CNJ dispõe que "Para aferição da incapacidade financeira do paciente, o Juiz poderá realizar prévia consulta aos sistemas (RenaJud, BacenJud, InfoJud, CNIB etc) e aos bancos de dados à disposição do Poder Judiciário, preservando-se a natureza sigilosa dos dados obtidos e observado o direito ao contraditório (CPC, arts. 9o e 10)." Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ mostra que o autor sócio-administrador das empresas Gameloch Ensino e Biotecnologia LTDA e Lochlite e Lochpay Softwares e Pagamentos LTDA, a primeira com capital social de R$ 50.000,00 e a segunda, de R$ 86.884,40 (certidões anexas). Essas informações conflitam com as declarações prestadas no processo e demonstram que o autor é empresário,. Assim, confiro ao recorrente o prazo de 10 (dez) dias, para se manifestar À Secretaria, determino a retirada do processo da pauta de julgamento do dia 08/05/2023. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA